Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-33.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. AQUEDAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido afirma o seguinte: a) que contratou voo de ida e volta para o trajeto de Barra do Garças/MT à Porto Velho/RO, com objetivo de passar a festa natalina em companhia de sua esposa, 02 (dois) filhos pequenos e seus familiares; b) que o voo de ida ocorreu normalmente, no entanto, o voo de volta foi cancelado por motivos de manutenção da aeronave; c) que é médico e tinha consultas e exames agendados para os dias 28, 29 e 30 de dezembro na cidade em que reside (Barra do Garças); d) que o seu retorno até Barra do Garças/MT era necessário porque, além dos compromissos profissionais, se prepararia para uma nova viagem até Goiânia/GO, local onde passaria o ano novo com os seus familiares; e) que não havia voos disponíveis, razão pela qual teve que permanecer por mais 02 (dois) dias em Porto Velho/RO, razão pela qual cancelou todos os seus compromissos profissionais; f) que em razão da impossibilidade de se preparar para a nova viagem até Goiânia/GO (refazer malas, etc.), adquiriu novas roupas para si e toda a sua família, sendo que a companhia aérea forneceu novas passagens para o trecho Porto Velho/RO e Goiânia/GO; g) que o seu irmão, que ainda estava em Barra do Garças/MT, conduziu o seu veículo até Goiânia/GO, meio pelo qual retornaram até Barra do Garças/MT após as festividades da virada do ano; h) que em razão desses fatos sofreu prejuízos morais e materiais, dos quais pretende ser ressarcido.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. A exculpativa da empresa Recorrente de que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade da manutenção da aeronave não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.
4. Não restando comprovada a excludente de responsabilidade, o cancelamento de voo configura falha da prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
5. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
7. Por outro lado, merece adequação o valor concernente aos danos materiais. Isso porque, o valor postulado a título de danos materiais é de R$ 15.363,00, (quinze mil trezentos e sessenta e três reais), que englobaria as notas/cupons fiscais carreados na exordial e os prejuízos decorrentes do cancelamento dos compromissos profissionais do consumidor (consultas e exames médicos). A soma de todos as notas/cupons fiscais colacionados na exordial indicam que o consumidor gastou, nos 02 (dois) dias de estadia não programas em Porto Velho/RO, o montante de R$ 2.370,33 (dois mil trezentos e setenta reais e trinta e três centavos). Desse modo, conclui-se que o saldo remanescente da quantia postulada - R$ 12.992,67 - decorre dos supostos prejuízos profissionais. Ocorre que não há qualquer indício, ainda que mínimo, de que esse valor corresponda ao montante médio auferido pelo consumidor em 03 (três) dias de trabalho. Veja-se que R$ 12.992,67 (doze mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), em 03 (três) dias trabalhados, representa uma média diária de R$ 4.330,89 (quatro mil trezentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), ou, ainda, R$ 103.941,36 (cento e três mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), considerando apenas 24 (vinte e quatro) dias trabalhados no mês (segunda à sexta). Não sobreveio aos autos nenhuma indicação, ainda que mínima, no afã de se comprovar a média diária auferida pelo consumidor em razão de seu labor, não podendo os danos materiais, seja a ele a título de danos emergentes ou lucros cessantes, ser concedido com base em meras ilações ou conjecturas. Portanto, impõe-se a adequação dos danos materiais, levando-se em conta apenas a quantia correspondente à soma das notas/cupons fiscais carreados aos autos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001528-33.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PABULO HENRIQUE SOUSA RODRIGUES - CPF: 648.924.681-34 (REPRESENTANTE), NATHALIA CARVALHO ASSIS - CPF: 009.433.031-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (RELATORA); DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020